Tribunal: TJPA
Processo: 0819920-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819920-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CECILIA LOPES PERES

AGRAVADO: CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS

PROCURADOR: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, THIAGO LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carmen Sylvia Pombo Tocantins contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento manejado por Maria Cecília Lopes Peres. O agravo de instrumento visava anular decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para bloquear a matrícula de imóvel e impedir a prática de atos notariais sobre o bem. A decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento por reconhecer a ausência de fundamentação concreta na decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que anulou a interlocutória pode ser proferida com base nos incisos III a V do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão interlocutória de primeiro grau atendia aos requisitos legais de fundamentação exigidos pelos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo nas hipóteses autorizadoras do art. 932, incisos III a V, do CPC, ao aplicar entendimento consolidado e seguir parecer ministerial.

O juízo de origem limitou-se a reproduzir o teor do art. 300 do CPC, sem indicar os documentos analisados nem estabelecer nexo entre os fatos e os elementos probatórios, o que configura ausência de fundamentação concreta.

A fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional e legal, sendo indispensável para a validade do ato decisório, conforme o art. 93, IX, da CF/88, e o art. 489, §1º, do CPC.

A decisão interlocutória anulada não demonstrou análise individualizada dos elementos do caso, tampouco enfrentou os argumentos da parte adversa, o que configura nulidade insanável.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte estabelece que a ausência de fundamentação efetiva acarreta a nulidade da decisão, não sendo possível suprir tal omissão no segundo grau, sob pena de supressão de instância.

O retorno dos autos ao juízo de origem visa permitir nova análise, com base nos elementos constantes dos autos, nos moldes do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que defere tutela de urgência sem fundamentação concreta e individualizada é nula, por violar os arts. 93, IX, da CF/88, e 489, §1º, do CPC.

O Tribunal não pode suprir, em sede recursal, a ausência de fundamentação da decisão originária, sob pena de supressão de instância.

É válida a decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada e parecer ministerial, anula decisão interlocutória carente de motivação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 932, III a V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AI 0811811-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024;

TJ-RJ, AI 0013053-14.2021.8.19.0000, Rel. Des. Tereza Cristina Bittencourt Sampaio, j. 03.03.2021;

TJ-RS, AI 5039765-48.2021.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto S. Pestana, j. 26.05.2021;

TJ-RS, AI 5268792-24.2023.8.21.7000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 19.01.2024;

TJ-PA, AI 0805984-33.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
MARIA CECÍLIA LOPES PERES
, para anular a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que havia deferido medida de urgência para determinar o bloqueio da matrícula de imóvel e impedir a recorrida de lavrar ou registrar escrituras sobre o bem.

A decisão monocrática, na esteira da Procuradoria de Justiça, consignou que a medida liminar deferida no juízo de primeiro grau não apresentava fundamentação concreta, restringindo-se à simples reprodução abstrata dos requisitos legais da tutela de urgência, sem análise dos elementos fáticos dos autos, em violação aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, §1º, do CPC, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos para nova decisão devidamente fundamentada.

Nas razões recursais do agravo interno, Carmen Sylvia Pombo Tocantins sustenta que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, III a V, do CPC, não sendo possível o julgamento singular. Defende que a decisão do juízo de origem foi suficientemente fundamentada, com base em prova documental que demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da fraude praticada pela parte adversa ao registrar, em seu próprio nome, imóvel que teria sido adquirido pelo cartório do qual a recorrente é titular. Argumenta ainda que a ausência da tutela de urgência poderá comprometer o resultado útil do processo, diante do risco iminente de alienação do imóvel.

Em contrarrazões, Maria Cecília Lopes Peres argumenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação concreta, limitando-se a repetir o texto legal sem qualquer análise dos documentos e fatos relevantes. Ressalta que não há elementos probatórios que justifiquem a concessão da tutela deferida pelo juízo de origem, tampouco evidência de risco de dilapidação do patrimônio, além de mencionar que o imóvel foi transferido para seu nome de forma regular e com a ciência da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, verifico que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais pertinentes, motivo pelo qual entendo ser cabível o seu conhecimento.

Mérito

A insurgência da parte agravante dirige-se contra decisão monocrática deste Relator que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Maria Cecília Lopes Peres, para anular decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com nulidade de registro, alternativamente usucapião, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula de imóvel e impedir a lavratura ou o registro de quaisquer escrituras relativas ao bem, por parte da ora agravada.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não se amoldaria às hipóteses legais autorizadoras previstas no art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não poderia ter sido julgado de forma singular. Além disso, defende que a decisão do juízo de origem teria sido adequadamente fundamentada, à vista dos documentos apresentados com a petição inicial, os quais, segundo a recorrente, evidenciariam a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando o deferimento da medida liminar.

Todavia, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, a qual ora se submete à apreciação do colegiado e que, ressalte-se, observou e acolheu integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça, emitido nos autos do agravo de instrumento, que também opinou pela anulação da decisão interlocutória por ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, §1º, do CPC.

A análise da decisão agravada revela que o juízo a quo se limitou a reproduzir o conteúdo do art. 300 do CPC, afirmando, de modo genérico, que os documentos apresentados indicariam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem, no entanto, indicar quais documentos embasaram sua conclusão, tampouco explicar a correlação entre os elementos probatórios e os fatos narrados.

Trata-se, portanto, de decisão que carece de fundamentação efetiva, pois não estabelece qualquer juízo crítico e individualizado sobre o conjunto fático-probatório apresentado na inicial, nem enfrenta os argumentos defensivos trazidos pela parte agravada, o que constitui vício que compromete a sua validade.

Importa destacar que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, e reproduzido no art. 489, §1º, do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de apresentar as razões de seu convencimento, dialogando com os elementos constantes dos autos e enfrentando, de modo específico, as alegações relevantes suscitadas pelas partes.

A ausência de motivação substancial não configura mera deficiência formal sanável, mas vício essencial que enseja a nulidade do ato decisório, conforme tem reiteradamente reconhecido a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A tentativa da agravante de imputar à decisão do juízo de origem um grau de motivação satisfatório esbarra no conteúdo expresso do decisum, que se revela demasiadamente genérico.

A menção abstrata à existência de perigo de dano em eventual transferência do bem a terceiros, sem qualquer análise dos riscos efetivos ou da probabilidade do direito alegado, não satisfaz os critérios mínimos exigidos pela legislação processual para o deferimento de medida liminar que impõe limitação ao direito fundamental de propriedade.

Reproduzo trecho do Parecer Ministerial exarado no feito, adotados como razões de decidir (ID 25897615, fl.05):

“(...) Compulsando os autos principais e diante do cotejo com os dispositivos acima, verifica-se que a decisão impugnada carece de fundamentação, vez que não há análise do caso concreto, mas tão somente referência a argumentos genéricos para deferir qualquer pedido de tutela de urgência. O princípio da fundamentação das decisões se caracteriza como direito fundamental do cidadão e, ainda que de forma sucinta, compete ao juiz declinar as razões que o levou a decidir daquele modo, sob pena de nulidade. “uma decisão judicial deve analisar o caso concreto, indicar os fundamentos legais e os documentos que lhe deram suporte. Do contrário, vira uma decisão genérica, que servirá para qualquer caso similar (...)”.

Essa advertência reflete não apenas a preocupação com o respeito à legalidade processual, mas principalmente a observância ao devido processo legal substantivo, que exige motivação racional, contextualizada e dialogada com os argumentos das partes, como forma de garantir a legitimidade da atividade jurisdicional.

Não se trata, pois, de fundamentação sucinta, mas de ausência de fundamentação efetiva, porquanto não houve qualquer análise dos requisitos trazidos na exordial, limitando-se o juízo a produzir modelo genérico de decisão.

A jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal de segundo grau substituir-se ao juízo de origem para suprir a fundamentação inexistente, sob pena de supressão de instância e de afronta à estrutura do devido processo legal.

Cito precedentes, inclusive desta Corte, nesse sentido (grifei):

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC . RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo; 2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso; 3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente; 4. O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14 .0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos). 5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada; 6. O artigo 93, IX, da Constituição da Republica resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade; 7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo; 8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica; 9 . É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não; 10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido; 11. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo a quo profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor. Agravo interno desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118115420238140000 18584667, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA MÍNIMA DE EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1º, INCISO I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A INOBSERVÂNCIA DO QUE PRECEITUA O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE SE ANULA -
No caso concreto, o juízo a quo inferiu a tutela de urgência sem especificar os fundamentos fáticos que o levaram ao entendimento, limitando-se a mencionar de forma genérica que não estavam presentes os requisitos legais - Assim, carece de fundamentação a decisão vergastada, uma vez que não é possível se conhecer as razões que levaram o Juízo a quo a indeferir a tutela antecipada
- Por tal razão, e por violação à regra dos artigos 489, § 1º, do CPC/15 e 93, IX, da CF/88, é de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, prejudicadas as demais teses ventiladas no recurso, devendo a questão ser reapreciada no juízo de origem - Decisão que se anula. PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00130531420218190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. Decisum que, ao deferir tutela antecipada, justificou haver indicativos de que os problemas de saúde da autora decorrem da ação comissiva ou omissiva dos réus, sem, contudo, especificar quais seriam tais indicativos, tampouco esclarecer acerca da ação ou omissão atribuída aos réus que traduziria a verossimilhança das alegações iniciais.
A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, condição que atrai nulidade.
ACOLHERAM A PRELIMINAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREJUDICADO O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 50397654820218217000 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC). CASO CONCRETO. No caso concreto, a decisão agravada deixou de analisar a alegada equiparação dos honorários advocatícios com crédito trabalhista. Nulidade reconhecida. Decisão desconstituída. Parecer do Ministério Público acolhido. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ([TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5268792-24 .2023.8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 19/01/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU QUE NÃO FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, § 1º, I E II, DO CPC – DECISÕES MONOCRÁTICAS DESTA CORTE RECONHECENDO A NULIDADE DE DECISÕES ANÁLOGAS, DO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805984-33.2021 .8.14.0000, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, não prospera a alegação de que os autos estariam suficientemente instruídos e que caberia a este colegiado reavaliar o mérito da tutela concedida, pois, ausente motivação na origem, não é possível reapreciar os fundamentos fáticos sem antes haver decisão válida que os analise.

O que se determinou, portanto, foi o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para nova manifestação que, com base nos elementos constantes dos autos, analise com profundidade os requisitos legais da medida pleiteada, proferindo decisão conforme os parâmetros constitucionais e processuais exigidos.

Por todas essas razões, reafirma-se que a decisão monocrática que anulou a decisão interlocutória encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e com o parecer ministerial colhido neste feito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

Belém, 12/11/2025